Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602401-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
23/05/2023
Número: 0602401-98.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, THIAGO FANELLI FERRAIOL, ELEIÇÃO 2022, PCB-
Partido Comunista Brasileiro
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 THIAGO FANELLI FERRAIOL DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
THIAGO FANELLI FERRAIOL (REQUERENTE)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43592019
22/05/2023
18:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.986

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602401-98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 THIAGO FANELLI FERRAIOL DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - OAB/PR78083
REQUERENTE: THIAGO FANELLI FERRAIOL
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - OAB/PR78083
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
P R I V A D A . I D E N T I F I C A Ç Ã O D O
C O R R E T O
P A G A M E N T O
A O
PRESTADOR DE SERVIÇO. ANÁLISE
SIMPLIFICADA. CONTAS APROVADAS.

1. Em se tratando de prestação de contas
simplificada, o candidato somente está
obrigado a apresentar os documentos
fiscais comprobatórios dos gastos
efetuados com recursos oriundos do FEFC
ou Fundo Partidário, salvo quando
expressamente exigida a apresentação dos
demais por determinação da Justiça
Eleitoral. Inteligência dos arts. 64, caput e §
5º, e 53, § 2º, I, ambos da Res. TSE
23.607/2019.

2. Sendo possível identificar corretamente a
origem dos recursos e o pagamento ao
destinatário, conforme informações
prestadas pelo candidato no SPCE, sem
que haja o dever legal de apresentação dos
documentos comprobatórios dessas
transações, não subsiste motivo para
Num. 43592019 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2023 18:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052218401999300000042554675
Número do documento: 23052218401999300000042554675
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2023 11:32:49

aposição de ressalva às contas.

3. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por THIAGO
FANELLI FERRAIOL, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PCB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43427449).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo, apontando
irregularidade e opinando pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (id.
43558503).

Em respeito ao contido no art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019, o
prestador de contas foi intimado a manifestar-se nos autos (id. 43560981), nada
apresentando (id. 43564876).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43568593).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Num. 43592019 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2023 18:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052218401999300000042554675
Número do documento: 23052218401999300000042554675
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2023 11:32:49

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 1.691,00, sendo integralmente provenientes de recursos financeiros de pessoas
físicas.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.429 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente
irregularidade consistente na não apresentação, no SPCE, dos documentos fiscais
referentes às despesas com honorários advocatícias e contábeis e impressão de botons,
totalizando R$ 1.679,00.

Quanto às despesas com advogado e serviços gráficos, o setor técnico
informou que foi possível localizar os respectivos documentos fiscais em consulta à
página DivulgaCandContas do TSE.

No tocante à despesa referente à honorários contábeis, em que pese não ter
sido localizada a nota fiscal correspondente pelo setor técnico, foi possível identificar o
destinatário do pagamento efetuado, por meio do extrato bancário, sendo o contador
constante da prestação de contas, resultando no apontamento de ressalva.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, entendeu que não houve
prejuízo à análise das contas, bem como que a irregularidade apontada é de cunho
meramente formal, opinando, também, pela aprovação com ressalvas.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43592019 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2023 18:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052218401999300000042554675
Número do documento: 23052218401999300000042554675
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2023 11:32:49

Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

[...]

§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá requerer a
apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o § 1º deste artigo:

I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais;

II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha eleitoral,
inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis.

No caso dos autos, verifica-se que se trata de prestação de contas
simplificada, na forma dos arts. 62 e seguintes da Resolução TSE 23.607/2019.

Segundo o art. 64 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas
informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas a,
b, d e f do inciso II do art. 53.

[...]

§ 5º Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações transmitidas pelo
SPCE, na forma do caput, a prestadora ou o prestador de contas deverá apresentar os
respectivos comprovantes dos recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53
desta Resolução.

Consoante se depreende da normativa, em se tratando de gastos efetuados à
partir da conta “Outros Recursos”, a juntada das notas fiscais respectivas somente é
exigível em havendo expressa determinação de apresentação pela Justiça Eleitoral, o que
não é o caso dos autos.

O fato de não ter sido localizada a nota fiscal referente ao gasto com
honorários contábeis não leva à conclusão de que tal não foi emitida.

Havendo, dessa forma, a correta identificação da fonte do recurso utilizado e
do destinatário do pagamento da despesa, não se afigura exigível a apresentação do
documento fiscal, razão pela qual a ressalva apontada não se mantém, devendo as
contas serem aprovadas sem qualquer ressalva.

Num. 43592019 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2023 18:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052218401999300000042554675
Número do documento: 23052218401999300000042554675
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2023 11:32:49

DISPOSITIVO

Assim sendo, voto no sentido de se APROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por THIAGO FANELLI FERRAIOL, candidato ao cargo
de Deputado Federal pelo PCB, na forma da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602401-98.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 THIAGO FANELLI FERRAIOL DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
JOSE CARLOS DOS SANTOS - PR78083 - REQUERENTE: THIAGO FANELLI FERRAIOL -
Advogado do REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS - PR78083.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023.

Num. 43592019 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/05/2023 18:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052218401999300000042554675
Número do documento: 23052218401999300000042554675
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2023 11:32:49